Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-31.2020.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003339-31.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBSON DE ARAUJO SILVA - CPF: 931.718.031-00 (RECORRENTE), MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE - CPF: 050.942.306-03 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E DE VENDA CASADA – PLEITO DE REVISÃO DOS JUROS E DE EXCLUSÃO DO SEGURO E ASSISTÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PREVISÃO CONTRATUAL DO PERCENTUAL DOS JUROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE CONTRATADOS – INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA – CONTRATAÇÃO OPCIONAL – CONSENTIMENTO DO PROMOVENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato dos juros terem sido fixados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, não indica a existência de abusividade, conforme entendimento da Súmula 382, do STJ.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a fixação ocorreu em desconformidade com a praticada pelo mercado, não havendo que se falar em abusividade dos juros, posto que o percentual cobrado encontra-se devidamente previsto no contrato.

Tendo o promovente assinado os contratos adquirindo tanto o seguro quanto a assistência, não há que se falar em desconhecimento ou em prática de venda casada, posto que consentiu com as contratações, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou configurada a abusividade da taxa de juros, bem como que não restou comprovada a venda casada já que o consumidor tinha ciência da contratação, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”, nos termos do art. 487, I, do novo CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que “claramente os juros que incidem sobre o contrato é abusivo e está fixado acima da taxa de juros média praticada no mercado para a mesma espécie de contrato.”.

Alegou que restou configurada a abusividade na cobrança de juros, devendo ser estabelecida a sua revisão em 12% ao ano.

Argumentou que não realizou a contratação do seguro ofertado pela Zurich Brasil Seguros S/A e da assistência da Mondial Serviços LTDA., ocorrendo a prática de venda casada, já que não pode discutir as cláusulas tampouco excluir itens contratuais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que seja reajustada a taxa de juros para o percentual de 12% (doze por cento) ao ano, bem como a exclusão dos itens C.5 e C.6 do contrato por se tratar de venda casada.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a parte promovente alega na inicial que em 19.03.2020 emitiu junto à promovida uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 19.433,39 (dezenove mil e quatrocentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) para a compra do veículo VOLKSWAGEN/ VOYAGE MOTION 1.6 MI, total Flex 8V, placa MSX2469, chassi 9BWDB45U1AT107997, cor prata, ano/modelo 2009/2010.

Aduz que teve acesso ao contrato cerca de três meses após a efetiva compra, sendo que foi surpreendido ao observar a existência de um seguro da Zurich Brasil Seguros S/A (item C.5 do contrato) e de uma assistência da Mondial Serviços Ltda (item C.6 do contrato), alegando que restou configurada a prática de venda casada, posto que não tinha conhecimento de tais contratações.

Alega, ainda, a existência de abusividade na taxa de juros, posto que estão sendo cobrados no importe de 3,48% ao mês e 50,76% ao ano.

Demandou judicialmente pleiteando seja reajustada a taxa de juros para o percentual de 12% (doze por cento) ao ano, bem como a exclusão do seguro e da assistência.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso do promovente deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese as alegações de venda casada relacionadas ao seguro e a assistência, vejo que razão não lhe assiste, posto que a promovida juntou em contestação tanto a “Cédula de Crédito Bancário (CCB) N° 1.02529.0000160.20” quanto a “Proposta de Adesão e Certificado do Seguro” e o “Termo de Adesão aos Serviços de Assistência 24 horas” devidamente assinados, comprovando que o promovente consentiu com as contratações.

Tendo o promovente assinado os contratos, não há que se falar em desconhecimento ou em prática de venda casada, principalmente porque não resta qualquer dúvida que os documentos apresentados discriminam a contratação de um seguro junto à seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A., com parcelas no importe de R$ 839,08 (oitocentos e trinta e nove reais e oito centavos) e de uma assistência 24 horas junto à Mondial Serviços Ltda, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

No documento referente ao seguro, ainda é possível observar os seguintes dizeres: “A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver”. Apesar da contratação opcional, o promovente consentiu com a contratação, posto que assinou a respectiva proposta de adesão, não tendo informado nos autos que realizou qualquer tentativa de cancelamento, o que lhe é facultado.

Ressalto que apesar de o promovente alegar que teve acesso ao contrato cerca de três meses após a efetiva compra, não houve qualquer comprovação a respeito de tal alegação nos autos, já que os contratos estão todos datados de 18.03.2020, e o recebo de transferência do veículo de 19.03.2020.

Quanto aos juros, inicialmente, destaco que o simples fato de terem sido fixados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, não indica a existência de abusividade, conforme entendimento da Súmula 382, do STJ:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No caso, tal como alegado pela promovida em contestação, é necessário considerar a existência de risco na operação, posto que fora feito financiamento de veículo com mais de 10 (dez) anos de uso, já que possui ano/modelo 2009/2010, o que justifica a aplicação de taxa de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano.

Para restar configurado o abuso na taxa de juros fixada, faz-se necessária a comprovação de que a fixação ocorreu em desconformidade com a praticada pelo mercado, o que não se aplica ao presente caso.

Acerca do tema, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E MULTA – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.
Tratando-se de ação revisional, fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem a realização de perícia contábil, sem qualquer prejuízo às partes.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados, conforme entendimento sedimentado pela Súmula 541/STJ.
É legítima a cobrança da comissão de permanência, se expressamente prevista no contrato e desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório, a teor da Súmula 472/STJ.
(N.U 1016446-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE
15/04/2021
)

Nos mesmos termos, cito entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. LEI DE USURA. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INADMISSIBILIDADE. TAXAS APLICADAS. CIÊNCIA DO MUTUÁRIO. PRÁTICAS DO MERCADO FINANCEIRO. ALINHAMENTO.
ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A relação jurídica entre instituições financeiras e mutuários está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão de contrato que intenta extirpar cláusulas imoderadas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista.

2. Os juros remuneratórios de um contrato referem-se ao valor que o cliente paga à instituição financeira com o objetivo de remunerar o dinheiro emprestado durante o período da contratação. Diferem-se, portanto, dos juros de mora, que são cobrados pela inadimplência do pagamento daquela prestação.

3. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/64, não lhes sendo aplicável, portanto, a limitação de cobrança de juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do excelso Supremo Tribunal Federal constante do verbete sumular nº 596.

4. Ante a constatação de que o documento de formalização do empréstimo especifica as taxas de juros aplicadas, bem como que o mutuário teve conhecimento prévio das taxas de juros incidentes sobre o numerário concedido pela instituição creditícia, inadmissível a alegação de abusividade, sobretudo quando os índices adotados mostram-se alinhados com os praticados pelo mercado financeiro e autorizados pela política econômica nacional
.

2. Recurso provido.

(07198222620188070003, 8ª TURMA CÍVEL, EUSTÁQUIO DE CASTRO, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE
09/08/2019
).

Restando comprovado que houve o devido consentimento com as taxas de juros estabelecidas no contrato, posto que devidamente assinado pelo promovente, bem como não havendo qualquer comprovação de que estão em desacordo com as taxas aplicadas pelo mercado, não há que se falar em revisão para o percentual de 12% (doze por cento) ao ano, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021